Tribunal: STF
Processo: Rcl 45346
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-26
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta pelo Espólio de Alinor Leite de Barros e outros contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) nos autos do AgInt no AREsp 1.686.477/MS, por suposto desrespeito à Súmula Vinculante 10 e aos arts. 5º, XXXVI, 93, IX, e 97 da Constituição.
    Os reclamantes sustentam, em síntese, que a decisão reclamada, ao deixar de aplicar o Decreto Lei 22.239/32 e o art. 400 do CPC/1973, não demonstrando a razão da sua inaplicabilidade, violaram o referido verbete sumular, por essa conduta equivaler a uma declaração implícita de inconstitucionalidade, e afrontaram as normas constitucionais já mencionadas.
    As informações foram devidamente prestadas (documento eletrônico 27).
    Em contestação, o beneficiário da decisão reclamada defendeu extinção da reclamação sem julgamento do mérito e, em caráter alternativo, a sua improcedência (documento eletrônico 29).
    Os reclamantes peticionaram, manifestando-se sobre a contestação apresentada (documento eletrônico 33).
    É o relatório necessário. Decido.
    Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade da justiça. 
    Consigno que deixo de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).
    Bem examinados os autos, vê-se que a pretensão não merece acolhida. 
    Quanto às supostas violações de normas constitucionais, esclareço que a alegação de afronta à Constituição não constitui hipótese de cabimento de reclamação.
    Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional “que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados” (Rcl 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).
    Na espécie, também se alega que o Tribunal reclamado teria violado a Súmula Vinculante 10, verbis:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”
    A ofensa ao aludido verbete só existe quando o órgão deixa de aplicar norma infraconstitucional, com base em fundamento constitucional, ainda que implicitamente.
    Com efeito, a não aplicação de uma norma infraconstitucional pelo órgão julgador, por ele concluir pela ausência de subsunção, por ele interpretar a norma de forma diferente da sustentada pela parte ou por ele analisar as provas juntadas aos autos de modo diverso do pretendido por ela não constitui afronta à Súmula Vinculante 10.
    Assim, após examinar detidamente o acórdão reclamado, entendo que ele se limitou a interpretar a legislação infraconstitucional e a aplicar a jurisprudência do STJ sobre os estreitos limites do recurso especial, sendo manifestamente improcedente a alegação de desrespeito à súmula em questão.
    Nesse sentido, é a jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. RECURSO ORDINÁRIO. INTEMPESTIVIDADE. CITAÇÃO PESSOAL DO PROCURADOR DO MUNICÍPIO PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO EM QUE AGENDADA A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. 
    1. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, no caso em que ocorre tão-só processo de interpretação legal, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula vinculante 10.
    2. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl 30.242-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO JULGAMENTO PROFERIDO NO RE 586.435/SE. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO FUNDADA EM RAZOÁVEL INTERPRETAÇÃO DA LEI ORDINÁRIA. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    […]
    3. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é remansosa no sentido de que somente ocorre afronta à SV 10 desta Corte quando a decisão reclamada afastar, com fundamentos constitucionais expressa ou implicitamente, incidência de lei aplicável ao caso.
    4. Agravo ao qual se nega provimento” (Rcl 30.856-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    O que pretendem os reclamantes, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de fevereiro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator